Tribunal: TJDFT
Processo: 0726962-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 310, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEITO NÃO EMPREGADO NOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Mostra-se contrário aos princípios da celeridade (notadamente em se tratando de via de rito abreviado como o "habeas corpus") e da utilidade a submissão da tese de inconstitucionalidade ao procedimento necessário para dar cumprimento ao artigo 97 da Constituição Federal quando o dispositivo legal questionado (art. 310, § 2o, do Código de Processo Penal) não foi empregado na fundamentação da decisão guerreada. Precedentes.
2. No caso, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a prática de outros delitos e assegurar o meio social. Inclusive, restam ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso a paciente fosse colocada em liberdade, destacando-se as reiteradas atuações delitivas da acusada.
3. ORDEM DENEGADA.